Tribunal: TJDFT
Processo: 0717687-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 17310612) que, com fundamento no art. 932, III, do CPC combinado com o art. 87, III do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante com fundamento em o pronunciamento judicial fustigado não se encontrar entre aqueles listados nos incisos e no parágrafo úncio do artigo 1.015 do CPC e esse diploma claramente prever outro instrumento para corrigir o ato deliberatório exarado no saneamento processual. Em razões recursais (Id 17875260), sustenta o agravante que a decisão monocrática proferida não poderia se utilizar do artigo 932 do CPC, porque seria possível discussão sobre as alegações por ele veiculadas no agravo de instrumento. Afirma deverem os recursos ser julgados, via de regra, pelo colegiado e, assim, o artigo 932 do CPC não pode ser aplicado no presente caso, especialmente quando não esclarecidos os motivos para o julgamento monocrático. Colaciona doutrina sobre o princípio do duplo grau de jurisdição. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso nos seguintes termos: Diante do exposto, vem o agravante requerer de Vossa Excelência que se digne reconsiderar o seu respeitável despacho, inobstante, acaso não seja esse o vosso entendimento, pugna-se seja remetido o presente Agravo Regimental à Colenda Câmara de Justiça competente, a fim de que seja processado e julgado o presente para que lhe seja dado provimento, reformando-se a decisão ora Agravada para que seja submetido ao julgamento da Câmara o Agravo de Instrumento, por ser medida que atende aos anseios da mais lídima JUSTIÇA! Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo interno, de acordo com a certidão de Id 18735679. É o relato do necessário. Decido. No caso, o agravo interno interposto não ultrapassa a barreira do conhecimento. O art. 932, III, do CPC[1] traz regra aplicável à generalidade dos recursos, que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra é emanação do princípio da dialeticidade, que prega a necessidade de que se mantenha um diálogo do recurso com a decisão recorrida. No âmbito do agravo interno, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial à regularidade formal do recurso e pressuposto indispensável: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (grifos nossos) Concretamente, verifico não ter o agravo interno atendido referida exigência legal para a admissibilidade do recurso. Senão vejamos. O agravo de instrumento foi interposto pelo agravante contra decisão de saneamento e organização do processo proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 64174038 do processo de referência), nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada por Sureya de Souza Soares, processo n. 0706588-12.2020.8.07.0001. Aludida decisão reconheceu, em aplicação da teoria da asserção, a legitimidade passiva do agravante naquela demanda, pois a petição inicial narrou supostas irregularidades por ele praticadas na administração dos valores em conta do PASEP de titularidade da agravada, sem tratar da conduta de qualquer outro ente público. Afastou a prejudicial de prescrição, por considerar a incidência do prazo prescricional de 10 (dez) anos, bem como a teoria da actio nata para fixar como termo inicial desse prazo a data de saque do saldo existente em conta da autora/agravada. Não reconheceu a disciplina do CDC no caso e considerou inaplicável o art. 373, § 1o, do CPC, razão pela qual manteve a distribuição ex lege do ônus da prova. Nas razões recursais do agravo de instrumento, o recorrente defendeu, em breve suma, i) o prazo prescricional quinquenal da pretensão autoral, com marco inicial a data do último depósito, ocorrido em 1988; e ii) sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda. Por sua vez, na decisão objeto do presente agravo interno (Id 17310612), esta relatoria consignou que o agravo de instrumento tem um rol taxativo de cabimento estabelecido pelo art. 1.015 do CPC[2] e demonstrou as questões debatidas pelo agravante não se amoldarem à previsão legal. Além do mais, falou do regime de impugnação específico para as deliberações empreendidas por decisão tomada em saneamento e organização do processo na forma do art. 357 do CPC. Ressaltei, na decisão negatória de seguimento do agravo de instrumento, que a decisão de saneamento, quando tratou do pedido de redistribuição do ônus da prova, indeferiu-o, em favor do ora agravante, de modo que ele não teria interesse recursal no ponto. Salientei também que as demais matérias abordadas na decisão de saneamento, como dito, não ensejavam a interposição do agravo de instrumento. Fundamentei o não conhecimento do recurso com base no previsto no art. 932, III, do CPC, o qual autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. Nenhuma dos fundamentos da decisão negatória de seguimento ao agravo de instrumento foi impugnada pelo agravo interno. Limita-se o agravante a argumentar, em termos gerais, que o art. 932 do CPC não seria aplicável e, em consequência, o agravo de instrumento, por força do duplo grau de jurisdição, deveria ser submetido ao órgão colegiado. Não cuidou, portanto, de atender o requisito específico de admissibilidade e regularidade formal do agravo interno concernente à impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada por esse recurso. A jurisprudência desta 1a Turma Cível é iterativa ao não conhecer de agravo interno que não cumpre com o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1124839, 07051147720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 3. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão n. 1238977, Processo: 07225349520188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, julgamento: 18/3/2020, publicação: 4/5/2020) Sem o agravante haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, o presente agravo interno não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO ao agravo interno manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;